Tribunal: TCU
Processo: 006.549/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em desfavor de Pedro de Freitas Moreira (CPF: XXX.759.616-XX), Danilo Cezar Torres Chaves (CPF: XXX.700.576-XX) e Instituto Pauline Reichstul de Educação Tecnológica, Direitos Humanos, Assistência Técnica e Defesa do Meio Ambiente (CNPJ: 04.791.997/0001-04), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 00073/2013, registro Siafi 793236 (peça 6), firmado entre o Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e Instituto Pauline Reichstul de Educação Tecnológica, Direitos Humanos, Assistência Técnica e Defesa do Meio Ambiente, que tinha por objeto a Implementação do Centro de Referência em Direitos Humanos Instituto Pauline Complexo do Alemão - Rio de Janeiro/RJ

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em desfavor de Pedro de Freitas Moreira (CPF: XXX.759.616-XX), Danilo Cezar Torres Chaves (CPF: XXX.700.576-XX) e Instituto Pauline Reichstul de Educação Tecnológica, Direitos Humanos, Assistência Técnica e Defesa do Meio Ambiente (CNPJ: 04.791.997/0001-04), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 00073/2013, registro Siafi 793236, firmado entre o Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e Instituto Pauline Reichstul de Educação Tecnológica, Direitos Humanos, Assistência Técnica e Defesa do Meio Ambiente, que tinha por objeto a "Implementação do Centro de Referência em Direitos Humanos Instituto Pauline Complexo do Alemão - Rio de Janeiro/RJ". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Pedro de Freitas Moreira (CPF: XXX.759.616-XX), Danilo Cezar Torres Chaves (CPF: XXX.700.576-XX) e Instituto Pauline Reichstul de Educação Tecnológica, Direitos Humanos, Assistência Técnica e Defesa do Meio Ambiente (CNPJ: 04.791.997/0001-04), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'b' e 'c', da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, julgar irregulares as presentes contas, condenando os responsáveis abaixo arrolados ao pagamento das quantias especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data da quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea 'a', da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU: RESPONSÁVEIS VALOR (R$) DATA Pedro de Freitas Moreira, solidariamente com o Instituto Pauline Reichstul de Educação Tecnológica, Direitos Humanos, Assistência Técnica e Defesa do Meio Ambiente 327.019,63 18/5/2015 Danilo Cezar Torres Chaves, solidariamente com o Instituto Pauline Reichstul de Educação Tecnológica, Direitos Humanos, Assistência Técnica e Defesa do Meio Ambiente 72.661,61 15/9/2015 9.3. aplicar aos responsáveis abaixo arrolados a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores especificados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; RESPONSÁVEIS VALOR (R$) Pedro de Freitas Moreira 12.000,00 Danilo Cezar Torres Chaves 54.000,00 Instituto Pauline Reichstul de Educação Tecnológica, Direitos Humanos, Assistência Técnica e Defesa do Meio Ambiente 65.000,00 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido pelos responsáveis, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. dar ciência desta decisão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.7. dar ciência desta decisão ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e aos responsáveis.